Tribunal: TJDFT
Processo: 0725649-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA ELÉTRICO, INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA E MONITORAMENTE ELETRÔNICO. RESCISÃO CONTRATUAL. AFERIÇÃO DA PARCELA EXECUTADA. NECESSIDADE. PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, tendo em vista a necessidade de produção de prova complexa (perícia).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55496049). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega, em síntese, que o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para apreciação e julgamento da demanda. Relata que o serviço foi concluído por terceiro, diante da necessidade de adimplemento do contrato firmado com o Condomínio Portal do Lago, logo não é possível a realização de prova pericial no local. Aduz, também, que o rito do juizado especial não impede a realização de prova pericial, se necessário for, por ausência de previsão legal.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 55496054).
5. O cerne da controvérsia cinge-se em determinar se o juizado especial cível é competente para apreciação e julgamento do pedido de rescisão contratual com indenização por danos materiais e morais.
6. Na origem, narra o autor que firmou contrato de prestação de serviço para a instalação de sistema elétrico, infraestrutura de comunicação de fibra óptica e monitoramento eletrônico por meio de CFTV. Relata o requerente que o serviço não foi concluído no prazo previsto em contrato, 45(quarenta e cinco) dias. Aduz que diante do inadimplemento contratual teve prejuízos de ordem material e moral.
7. A defesa, por sua vez, argui que os serviços não foram concluídos, por falta de material de apoio, poda de árvore e ameaça por parte do diretor da empresa contratante. Afirma que registrou boletim de ocorrência por ameaça. Alega que executou parte do contrato, e indica as despesas realizadas.
8. O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade ( art.3o, da Lei 9.099/95).
9. A complexidade não diz respeito à matéria em discussão, mas sim à prova necessária à instrução do feito.
10. No caso, é incontroverso a suspensão do contrato de prestação de serviços (ID 55495986).
11. A controvérsia reside em determinar o responsável pela interrupção do contrato, se por culpa do contratado, ou do contratante, e mensurar a quantidade de serviço executado pelo contratado (réu).
12. Na hipótese, mostra-se necessária a produção de prova pericial para mensuração do quanto do contrato foi cumprido, sendo insuficiente a documentação acostada aos autos.
13. Uma vez que há indicação de instalação de cabeamento elétrico, caixas de passagem, gasto com combustível, aluguel de material de apoio, horas de treinamento, entre outros itens, é imperioso o confronto das informações prestadas pelas partes e a execução incontroversa do contrato.
14. A conclusão do contrato por terceiro, no caso, não impede a perícia, uma vez que é possível com a planta do condomínio verificar a extensão do cabeamento elétrico, e o tempo de duração para execução do serviço.
15. Diante da necessidade da produção de prova pericial, de natureza evidentemente complexa, e que, nessa condição, contrasta com o sistema de celeridade provido pela Lei no 9.099/95, resta configurada a incompetência do Juizado Especial Cível para o exame da lide, impondo-se a extinção do feito, sem exame do mérito, nos termos do artigo 51, II, da lei 9.099/95.
16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.
17. Recurso conhecido e improvido.
18. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.